Tribunal: TJPA
Processo: 0005565-12.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005565-12.2018.8.14.0401

APELANTE: JOAO CLAUDIO COUTINHO ITUASSU, EDIVALDO BAIA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0005565-12.2018.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTES: EDIVALDO BAIA DA SILVA e JOAO CLÁUDIO COUTINHO ITUASSU

DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO COSTA ARANTES

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL.
ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS EM CONCURSO FORMAL
(ART. 157, §2º, INCISO II, C/C ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

PREQUESTIONAMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU
:
P
ara fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e fundamentar o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito defensivo, sendo desnecessário mencionar expressamente cada dispositivo.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE REJEITADA.
Os depoimentos colhidos na instrução processual provam a autoria e materialidade do crime pelos acusados/aplentes. Desse modo, o juízo
a quo
foi coerente com o acervo probatório ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no Código Penal, conferindo validade aos depoimentos das vítimas RYAN, CAMILA, GILVAN e HEBERT,
em juízo. Logo, não há que se falar em fragilidade ou falta de provas em relação à materialidade e autoria do delito, havendo substrato suficiente da participação dos apelantes na prática delitiva
.
mantida a condenação.

2. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL
.
TESE REJEITADA.
A
jurisprudência da corte superior entende que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito,
IMPROVIMENTO
ao recurso da Defesa, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 25

de abril de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0005565-12.2018.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 11ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

APELANTES: EDIVALDO BAIA DA SILVA e JOAO CLÁUDIO COUTINHO ITUASSU

DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO COSTA ARANTES

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
EDIVALDO BAIA DA SILVA e JOAO CLÁUDIO COUTINHO ITUASSU,
por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 11ª Vara Criminal de Belém
(ID.7038085), que condenou-os às penas

de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses

de reclusão
,

além do pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, em regime inicialmente
fechado
pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º II, c/c art. 70, todos do Código Penal.

Na denúncia (ID.7038001), o representante do Ministério Público narrou que
“(...)
no dia 01/12/2017, por volta das 10h20min, as vítimas ALCIENE DO SOCORRO DE MELO MARTINS, BRUNA SANTOS DE SOUZA, DANIELE MONTEIRO EGUES, GILVAN DA CRUZ VIANA, CAMILA SOUSA DA SILVA, RYAN MOREIRA CUNHA, GABRIELA COSTA DE SOUZA e JOÃO CARLOS SILVA GUEDES FILHO, encontravam-se em expediente normal de trabalho na Instituição de Ensino Superior Faculdade Machadinho e Universidade Norte do Paraná - FAMAC/ UNOPAR - localizado na Av. Nazaré, n° 512, bairro de Nazaré, Belém-PA, quando o primeiro e o segundo denunciados, mediante violência e grave ameaça perpetrada pelo uso de arma de fogo, adentraram o supracitado estabelecimento e anunciaram o assalto.

Consta dos autos que no dia, hora e local acima indicados, a vítima Daniele, que trabalha como secretária naquela instituição, foi abordada pelo primeiro denunciado Edivaldo, que simulou interesse em se matricular -se como aluno na instituição, e ainda falava por meio do aparelho de telefone celular. Em seguida, o primeiro denunciado Edivaldo, mediante a exibição da arma de fogo anunciou o assalto, ocasião em que o segundo denunciado João Cláudio adentrou o estabelecimento e ofereceu cobertura à ação criminosa do primeiro denunciado.

No transcurso da ação criminosa o primeiro e segundo denunciados subtraíram de Daniele um aparelho de telefone celular Samsung Galaxy J5, cor branca. Em sequencia, os denunciados renderam os funcionários Hebert e João Carlos, que também tiveram seus telefones celulares subtraídos, momento em que as três vítimas foram amarradas e deixadas na sala dos professores. Ato contínuo, os denunciados subiram para o segundo andar da instituição de ensino, onde renderam as vítimas Ryann, Gabriela, Camila, Gilvan, Halanna, Alciene e Bruna, subtraíram os pertences delas e as deixaram trancadas em uma sala e por fim, empreenderam fuga do local em uma motocicleta.

Consta do procedimento investigatório que os Denunciados subtraíram, também, 07 [sete] notebooks; sendo 02 [dois] da marca/modelo DELL 2GB, cor preto, 03 [três] da marca/modelo LENOVO 500GB, cor preto, 02 [dois] da marca/modelo MULTILASER 2 gb; >09 [nove] aparelhos celulares de funcionários; 05 [cinco] aparelhos corporativos da empresa da marca/modelo ALCATEL SMARTPHONE DUAL, cor preta, e o montante de R$ 150,00 [cento e cinqüenta reais]”

Diante dos fatos, o representante do
Ministério Público pugnou pela condenação dos oras apelantes como incursos nas sanções punitivas do
artigo
157, § 2º, I e II, c/c art. 71, todos do Código Penal.

Na
sentença
(ID.7038085), o juiz julgou parcialmente procedente a Denúncia formulada contra EDIVALDO BAIA DA SILVA e JOÃO CLÁUDIO COUTINHO ITUASSU, e condenou às penas que condenou-os às penas

de
07 (sete) anos e 06 (seis) meses

de reclusão
,

além do pagamento de
21 (vinte e um) dias-multa
, em regime inicialmente
fechado
pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º II, c/c art. 70, todos do Código Penal.

Em suas
razões recursais
(ID.7038089), os apelantes pugnaram pela

Absolvição, em razão da inexistência de provas suficientes para condenação dos apelantes, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Em sede de
contrarrazões
(ID.7038090), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito
improvimento,
mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Instância Superior
(ID.7877954), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo
conhecimento
e, no mérito pelo
improvimento
do recurso, a fim de que a sentença seja mantida na íntegra.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à Revisão.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
dos recursos, mormente em relação à adequação e tempestividade.

PREQUESTIONAMENTO DA MINISTÉRIO PÚBLICO DE 1º GRAU

Quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume pelo Promotor de Justiça, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada será devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados

Passo à análise do mérito recursal.

Não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito.

1.

DA ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
DE PROVAS

A defesa de
EDIVALDO BAIA DA SILVA e JOAO CLÁUDIO COUTINHO ITUASSU
pugnou pela absolvição dos apelantes, em razão de não inexistir provas suficientes para condenação.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Boletim de Ocorrência,

bem como pelos depoimentos das vítimas e

testemunhas ouvidas em juízo, os quais possuem credibilidade estando em harmonia com os elementos constantes nos autos.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados pelas vítimas e testemunha, compromissada na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que os apelantes praticaram fato típico, previsto no art. 157
§ 2º, II, c/c art. 70, todos do Código Penal.

Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho dos depoimentos das vítimas e testemunha ouvidas em juízo,
in verbis:

A vítima
RYAN MOREIRA CUNHA
afirmou:

“QUE
se encontrava trabalhando no segundo andar do prédio da faculdade em que os denunciados adentraram, tendo JOÃO CLÁUDIO permanecido no andar inferior, enquanto EDIVALDO BAIA subiu. Confirmou que o acusado Edivaldo estava armado, não usando nada para cobrir seu rosto. Afirmou que o acusado Edivaldo, quando subiu, anunciou o assalto, relatando que seu parceiro já havia rendido os demais funcionários no andar de baixo, exigindo dinheiro e demais pertences das vítimas, porém subtraiu apenas os celulares dos três funcionários ali presentes. Em seguida, contou que o acusado EDIVALDO ordenou ao depoente para que deitasse no chão, momento em que o denunciado avistou outra sala com mais funcionários, mandando com que ali permanecessem, tendo se dirigido a outra sala e subtraído todos os notebooks e celulares dos funcionários. Confirmou que o denunciado EDIVALDO falou que estava com outro assaltante, o qual já tinha rendido os demais funcionários. Por fim, afirmou que na delegacia que reconheceu o denunciado EDIVALDO como um dos assaltantes. À defesa, respondeu que viu apenas um assaltante, e que realizou o reconhecimento do acusado cerca de um mês após o crime, quando os mesmos foram presos, descrevendo o acusado EDIVALDO como ‘‘gordinho, moreno, não lembrando se estava de barba ou bigode, sem óculos, de chapéu e capacete na mão, estatura mediana’’. Relatou que o reconhecimento fora feito com as vítimas entrando em uma sala e o denunciado ficou do lado de fora.
”

A Vítima
CAMILA SOUSA DA SILVA
relatou o seguinte:

“QUE também trabalhava no andar superior da instituição, e que fora abordada pelo acusado EDIVALDO, o qual entrou na sala com uma arma de fogo e um capacete na mão, pedindo por dinheiro, ocasião em que subtraiu os pertences das vítimas que ali estavam. Contou que o denunciado visualizou uma outra sala com mais funcionários, trancando todos em uma segunda sala e subtraindo os bens da empresa e funcionários que ali estavam. QUE confirmou que só visualizou um assaltante, qual seja, o denunciado EDIVALDO, confirmando que também realizou o seu reconhecimento na delegacia, não lembrando quanto tempo depois. Contou que o reconhecimento fora realizado em uma sala, com todas as vítimas simultaneamente, por meio de um vidro em uma sala, local onde do outro lado estava o denunciado EDIVALDO e um policial.”

A vítima
GILVAN DA CRUZ VIANA
, declarou em Juízo:

“QUE, também estava no andar superior e fora abordada apenas pelo acusado EDIVALDO, enquanto que seu comparsa já havia rendido as demais vítimas no andar inferior. Contou que EDIVALDO estava armado, narrando que estava em sua sala trabalhando, quando sua colega Hallana abriu a porta e se deparou com o assaltante. Afirmou que subtraiu seu aparelho celular, sua mochila e sua carteira de trabalho, e que após serem trancados em uma sala pelo denunciado, juntamente com outras vítimas, o mesmo voltou a sua sala de trabalho e subtraiu os objetos pessoais das vítimas. QUE confirmou que visualizou só um assaltante, reconhecendo-o na delegacia. Descreveu-o como ‘‘estatura forte, numa faixa de 35/40 anos aproximadamente, de boné, barba por fazer’’. Contou que o reconhecimento fora feito em uma sala de vidro, juntamente com as demais vítimas, enquanto que o acusado ficou do lado de fora com alguns policiais.”

A vítima
HEBERT PEDRO SILVA FILHO
, afirmou:

QUE é porteiro da instituição de ensino à época dos fatos, narrou que no dia dos fatos, pela parte da manhã, fora abordado por um rapaz alto, lhe mostrando uma arma de fogo, anunciando o assalto. Em seguida, contou que fora conduzido até uma sala, onde já haviam algumas outras vítimas rendidas pelo outro assaltante, momento em que um dos assaltantes lhe amarrou. Falou que um dos assaltantes era loiro e o outro era alto, reconhecendo apenas um dos assaltantes na delegacia, enquanto o outro acusado não reconheceu, de nome Edivaldo. Relatou que teve apenas o aparelho celular da empresa subtraído, sabendo que fora levado das demais vítimas aparelhos celulares e notebooks da empresa. Contou que os acusados empreenderam fuga de motocicleta.”

Embora as vítimas
Alciene do Socorro de Melo Martins, Bruna Santos de Souza, Daniele Monteira Egues, Gabriela Costa de Souza e João Carlos Silva Guedes
, não tenham sido ouvidas em juízo, seus depoimentos prestados na delegacia (IDs. 7038002, 7038003, 7038005) corroboram com os depoimentos prestados em juízo, pelas ofendidas
RYAN
,
CAMILA, GILVAN e HERBERT,
inclusive
DANIELE e JOÃO CARLOS
reconheceram por fotografia, os apelantes
JOÃO CLÁUDIO e EDIVALDO
como autores do assalto ocorrido na instituição, enquanto que as ofendidas
GABRIELA, ALCIENE e BRUNA
reconheceram
EDIVALDO
, como um dos autores da ação delituosa.

Trago entendimento jurisprudencial sobre o valor probante da palavra da v
í
tima nos crimes de roubo:

PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ROUBO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DAS REGRAS INSERTAS NO ART. 226 DO CPP PARA O RECONHECIMENTO PESSOAL DO ACUSADO. MERAS RECOMENDAÇÕES. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. AUTORIA DELITIVA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. VALOR PROBANTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO CONCRETIZADA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por ITAMAR BARRETO DOS SANTOS CONCEIÇÃO contra sentença que lhe condenou à pena de 07 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, além de 15 dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II c/c art. 71, ambos do Código Penal brasileiro. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a inobservância das formalidades previstas no referido dispositivo legal para o reconhecimento pessoal do acusado não constitui causa de nulidade, haja vista não se tratar de exigências, senão de meras recomendações a serem observadas quando da implementação da medida. 3. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, reveste-se de grande valor probante, assim como o depoimento dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a fundamentar um decreto condenatório, especialmente quando corroborado em juízo, no âmbito do devido processo legal, e sem que haja quaisquer dúvidas acerca da imparcialidade dos agentes, como é o caso dos autos. 4. Verifica-se que a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso Ido § 2º do art. 157 do Código de Processo Penal foi claramente evidenciada na exordial acusatória, da qual se defendeu plenamente o Apelante, não havendo o que se falar em afronta ao princípio da correlação. 5. Recurso a que se nega provimento. (Classe: Apelação, Número do Processo: TJ-BA Nº 0504852-74.2016.8.05.0150, Relator (a): Luiz Fernando Lima, Primeira Câmara Criminal - Primeira Turma, Publicado em: 14/08/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO (ART. 157 DO CP)- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO DA DEFESA - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES - PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES - VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA PRESENTE NO MODUS OPERANDI - ALTO VALOR PROBANTE NAS PALAVRAS DA VÍTIMA QUANDO ARRIMADO COM OS DEMAIS DEPOIMENTOS COLHIDOS - ELEMENTOS INERENTES AO TIPO DE ROUBO - DESCLASSIFICAÇÃO DESCABIDA.
I - Verificada a existência de grave ameaça, seja por palavras, gestos, símbolos ou qualquer outro meio idôneo a revelar a intenção de intimidar a vítima, impossível se mostra a desclassificação do crime de roubo (CP, art. 157) para o crime de furto (CP, art. 155). II - Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima goza de especial valor probante, mormente quando corroborada pelos demais elementos coligidos.(TJ-SC – APR: 000611075201682400045 Palhoça. Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 01/03/2018, Quarta Câmara Criminal)

APELAÇÃO CRIMINAL. A PALAVRA DA VÍTIMA NA DELEGACIA. CORROBORADA PELA TESTEMUNHA POLICIAL EM JUÍZO E PROVA PERICIAL. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61 , INCISO II , ALÍNEA F DO CP . 1. A prova documental (auto de prisão em flagrante; ocorrência policial; auto de apresentação e apreensão da arma de fogo encontrada com o réu no veículo da vítima, com capacidade para seis munições, acompanhada de três cápsulas deflagradas e três intactas; laudo pericial do veículo, no qual os peritos concluíram que, em época recente, ocorreu um disparo de arma de fogo no interior do veículo) e prova oral (declarações dos policiais que efetuaram a prisão, que narraram em juízo terem sido acionados por populares, relatando ter ouvido disparos de arma de fogo vindo do local onde o réu foi encontrado com uma arma de fogo) formam um conjunto harmônico com a versão apresentada pela vítima na Delegacia, apto e suficiente para manutenção da condenação pelo tipo do disparo de arma de fogo e para provimento do recurso do Ministério Público no que se refere à condenação do apelante como incurso nas sanções do art. 147, CPB c/c 5º da Lei 11.340 /06. 2. Embora em seu depoimento em juízo a vítima tenha negado ter sido ameaçada pelo réu, versão que deve ser apreciada com ressalvas, uma vez que, em situações de violência em contexto doméstico, é comum que a vítima, passado algum tempo dos fatos e sobrevindo a reconciliação com o agressor ou para não prejudicar o genitor dos filhos, tente, em juízo, mitigar ou mesmo afastar a responsabilidade dele pelos fatos relatados com detalhes por elas à autoridade policial no calor dos acontecimentos. (Apelação Criminal TJ-DF nº
0007097-44.2012.8.07.0007, publicado em 17/06/2019)

Apelação Criminal. Roubo – Réu revel –
Palavras
da
vítima
na
delegacia
e em juízo – Prova segura e suficiente – Condenação mantida – Lei nº 13.654 /2018 – Emprego de faca – Retroação da lei nova mais benéfica – Regime correto – Recurso provido em parte para adequação da pena. (Apelação Criminal TJ-SP nº
0
0032256920168260292
,
publicada em 27/06/2019)

Observa-se, portanto, que o magistrado de primeiro grau formou seu convencimento pelo conjunto de provas existentes nos autos.

N
ã
o h
á
que se falar em aus
ê
ncia de provas, afastando assim a possibilidade de se promover a absolvi
çã
o dos apelantes, uma vez que as provas dos autos conduzem com firmeza
à
sua efetiva participa
çõ
es no crime pelo qual foram denunciados, inclusive com relatos das a
çõ
es de cada acusado na a
çã
o delituosa, tendo sido consumado o fato t
í
pico descrito na exordial acusat
ó
ria e, por conseguinte, mostrando-se imposs
í
vel a absolvi
çã
o.

Importante frisar que nada há nos autos que fragilize o valor probatório das declarações prestadas pelos ofendidos, ouvidos em juízo. Observa-se que as declarações prestadas foram uníssonas, sem contradição, consigne-se ainda que, além de não ter sido demonstrado o interesse das vítimas em prejudicar os oras apelantes, conforme tentou parecer a Defesa, os depoimentos colhidos, juntamente com as demais provas colhidas, são idônea para embasar a condenação, principalmente por que foram tomados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Embora os acusados tenham negado a autoria do crime ocorrido
Instituição
de ensino superior

Faculdade Machadinho e Universidade Norte do Paraná - FAMAC/ UNOPAR
, ocorrido em 01/12/2017, seus
argumentos não coadunam com os depoimentos colhidos em juízo,
sua versão do fato, ao afirmarem que foram reconhecidos pelo fato de terem cometido um outro assalto às proximidades do Yamada Plaza, na Av. Gov. José Malcher, fato este que foi veiculado na televisão, com a imagem dos mesmos, levou as vítimas a reconhecerem como autores do roubo à instituição de ensino, encontrando-se dissociado do conjunto probatório, evidenciando as autorias do delito suficientemente demonstradas, o que se infere pelas declarações prestada pela vítima, em delegacia, e ratificada pelos depoimentos colhidos em juízo, que foram coerentes, harmônicos e sem contradição, diferentemente das declarações prestadas pelos réus.

Ressalte-se ainda que os réus não trouxeram nenhuma prova que ratificasse suas alegações de negativa de autoria, o que ficou demonstrado foi apenas uma mera tentativa de desconstituir a credibilidade do conjunto probatório, o que se mostrou impertinente.

DA AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL

Quanto à alegação da defesa que não houve o reconhecimento formal de que trata o artigo 226 do CPP quanto ao reconhecimento dos apelantes,
não assiste razão
,
vez que houve o reconhecimento pelas vítimas, sendo válido o ato realizado de forma diversa, notadamente quando amparado em outros elementos de prova.

As jurisprudências das Cortes Superiores entendem que a inobservância das formalidades legais para o reconhecimento pessoal do acusado não enseja nulidade, por não se tratar de exigência, mas apenas recomendação, sendo válido o ato quando realizado de forma diversa da prevista em lei, notadamente quando amparado em outros elementos de prova
.

Nesse sentido, colaciono entendimento do STJ sobre o tema:

“ (...) III - In casu, consta que o eg. Tribunal de origem asseverou que a condenação do paciente fundamentou-se não apenas no
reconhecimento

fotográfico durante o inquérito e em Juízo, mas também na prova oral colhida em sede judicial, submetida ao crivo do contraditório, o que afasta a pecha de nulidade da sentença, sob alegação de que teria se baseado unicamente no
reconhecimento

fotográfico. IV - Importa registrar que, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na clandestinidade, sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos. Precedentes
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018)
.

Ademais, não procede a alegação de ausência de
reconhecimento formal
, vez que houve o
reconhecimento

fotográfico na Delegacia
, pelas vítimas
RYANN MOREIRA CUNHA, CAMILA SOUSA DA SILVA e GILVAN DA CRUZ VIANA,
onde reconheceram o acusado
EDIVALDO BAIA DA SILVA
, como sendo a pessoa que os abordou no setor de markenting da faculdade, localizada no segundo andar do prédio. Enquanto que a testemunha
HEBERT PEDRO SILVA DA CRUZ
, da mesma forma, reconheceu o acusado
JOÃO CLÁUDIO COUTINHO ITUASSU
como sendo a pessoa que o abordou na portaria da instituição e subjugando-o, juntamente com as vítimas
DANIELE MONTEIRO EGUES e JOÃO

CARLOS SILVA GUEDES FILHO
, amarrados, foram trancados em uma sala do prédio da Instituição
de ensino superior
Faculdade Machadinho e Universidade Norte do Paraná - FAMAC/ UNOPAR
.

Nesse sentido colaciono julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO.
RECONHECIMENTO

FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO. PROCEDIMENTO DO ART. 226 CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECOMENDAÇÃO LEGAL E NÃO EXIGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Esta Corte possui entendimento pacífico no sentido de não haver nulidade quando o reconhecimento fotográfico realizado na fase investigatória é ratificado em juízo"
(AgRg no HC 461.248/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 13/12/2018).

2. Ademais, "Esta Corte Superior de Justiça firmou o entendimento no sentido de que as disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência, cuja inobservância não enseja a nulidade do ato"

(EDcl no AgRg no AREsp 1238085/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 28/3/2019).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1585502/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2020, DJe 14/02/2020) .

Ressalte-se ainda

os depoimentos d
as vítimas
Alciene do Socorro de Melo Martins, Bruna Santos de Souza, Daniele Monteira Egues, Gabriela Costa de Souza e João Carlos Silva Guedes
, embora não tenham sido ouvidas em juízo, seus depoimentos prestados na delegacia (IDs. 7038002, 7038003, 7038005) corroboram com os depoimentos prestados em juízo, pelas ofendidas
RYAN
,
CAMILA, GILVAN e HERBERT,
inclusive
DANIELE e JOÃO CARLOS
reconheceram por fotografia, os apelantes
JOÃO CLÁUDIO e EDIVALDO
como autores do assalto ocorrido na instituição, enquanto que as ofendidas
GABRIELA, ALCIENE e BRUNA
reconheceram
EDIVALDO
, o que ratificam com as informações prestadas pelos ofendidos ouvidos em juízo

Neste sentido,
não assiste razão
a presente tese recursal da defesa.

De acordo com IPL, os ofendidos procederam o reconhecimento dos acusados EDIVALDO e JOÃO CLÁUDIO, como sendo os autores do roubo, ocorrido na instituição de ensino superior no dia 01/12/2017, não havendo qualquer dúvida, inexiste qualquer elemento que fragilize suas declarações, conforme entendimento adotado por nossa jurisprudência:

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO. VALIDADE. PENA. DUPLA. MAJORAÇÃO. SÚMULA 443 DO STJ. TRANSPORTE DE VALOR. REGIME.
(...)No caso presente, houve reconhecimento em sede policial, não tendo a vítima dúvidas em afirmar que o acusado foi um dos autores de roubo, o que foi ratificado por outros elementos de prova, o que torna inquestionável a autoria, ficando isolada a versão negativa apresentada, certo que a carga subtraída foi encontrada dentro do carro utilizado pelo acusado na empreitada criminosa. Prova Suficiente.

A aplicação do
In Dubio pro reo

somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Da análise pormenorizada dos excertos testemunhais transcritos ao norte, verifica-se que os depoimentos prestados pelas vítimas corroboraram para a exata elucidação dos fatos
sub judice
, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade, eis que coesos e harmônicos. Nesse sentido, colaciono outra decisão acerca do assunto, a saber:

APELAÇÃO CRIMINAL. VALIDADE
DOS
DEPOIMENTOS
DOS
POLICIAIS
E DEMAIS
TESTEMUNHAS
. REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DESCRITO NO ART. 28 DA LEI 11.343 /06. INOCORRÊNCIA. ATOS DE MERCANCIA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Restando provadas a autoria e a materialidade dos crimes em questão, bem como verificada a destinação comercial ilícita dos entorpecentes apreendidos, é devida a condenação do recorrente. 2. É consabido que os
depoimentos
dos
policiais
e demais
testemunhas
têm
validade
, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados com o conjunto probatório colacionado aos autos. 3. Ao estabelecer a pena-base acima do mínimo legal, o Juízo a quo considerou a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fundamentando a sua decisão de forma justa e proporcional à sua conduta. 4. Impossível a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas quando, em razão das características da prática do delito, a redução não se mostra necessária e suficiente para a devida repressão do crime, sobretudo quando não preenchidos os requisitos exigidos para o reconhecimento da referida minorante. 5. Não alcançando, o recorrente, êxito em justificar a condição de usuário, não há que se falar em desclassificação do crime previsto no art. 33 para a conduta do art. 28 da Lei de Drogas.
(Apelação Criminal (TJ-AC) nº
0003474-54.2014.8.01.0011
, publicada em 24/11/2017).

Mantidas as cominações da sentença condenatória.

Ante o exposto
, conheço
do presente recurso e,

no mérito,
nego provimento,
mantendo a sentença em todos os seus termos

É como voto.

Belém/PA,
25
de abril de 2022.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/05/2022